Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-30.2021.8.11.0091
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000922-30.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILHAN CARLOS DA SILVA - CPF: 060.139.591-37 (APELANTE), FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (ADVOGADO), CASSIANO JEAN CATARINO DA SILVA - CPF: 044.973.051-47 (ASSISTENTE), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT,
C/C §4º, DA LEI Nº 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PESSOAL
. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO INDICAM DESTINAÇÃO COMERCIAL. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DA DROGA.
PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA
. INVIABILIDADE. PENA FIXADA COM BASE NO MÉTODO TRIFÁSICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/2.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame
:

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, 250 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, com aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta para posse de entorpecente para uso pessoal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com repercussão na pena e o benefício da justiça gratuita.

II.
Questão em discussão
: (I) Saber se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade a justificar a condenação por tráfico de drogas; (II) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso pessoal; (III) verificar se há vícios na dosimetria da pena quanto ao reconhecimento da confissão espontânea e aplicação do redutor; (IV) saber se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita nesta fase recursal.

III.

Razões de decidir:
1. A autoria e a materialidade estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos policiais e confissão do apelante, que admitiu portar droga para "fazer negócio" em troca de peixes. 2. A quantidade
(6,20g)
, o fracionamento (
11)
e o modo de acondicionamento da droga (
trouxinhas)
, somados às declarações do próprio acusado, evidenciam o fim mercantil, sendo inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. 3. A dosimetria da pena observou o método trifásico, com aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração de 1/2, e reconhecimento da confissão espontânea, respeitada a Súmula 231 do STJ. 4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução, por se tratar de matéria afeta à fase de cumprimento da pena.

IV.

Dispositivo e tese
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por tráfico de drogas é válida quando comprovadas a materialidade e a autoria por laudo pericial, confissão parcial do acusado e depoimentos policiais harmônicos. 2. A desclassificação para o delito de posse para uso pessoal exige prova inequívoca da condição de usuário e da ausência de finalidade mercantil, o que não se verifica no caso concreto. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 deve observar as circunstâncias do caso, sendo legítima a fixação da fração em 1/2. 4. O pedido de justiça gratuita deve ser formulado ao juízo da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 59, 107; CPP, arts. 577, 593, I; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14/12/2021.

TJMT, Enunciados Orientativos nº 07 e 08 das Câmaras Criminais Reunidas.
TJMT, NU 1000957-13.2024.8.11.0017, Rel. Des. Christiane Da Costa Marques Neves, DJE 08/08/2025.

TJMT, NU 1003087-61.2024.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 21/03/2025.

TJMT, NU
1016632-43.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, DJE 30/05/2025.

TJPR, 0001365-47.2024.8.16.0028, Rel. Juíza Subst. Renata Estorilho Baganha, DJE 16/06/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WILHAN CARLOS DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, em regime
aberto
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, com aplicação da causa de diminuição do §4º, da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões recursais,
Wilhan Carlos da Silva
pleiteia a
absolvição
, sob o argumento de
insuficiência de provas de autoria e materialidade
, destacando a
pequena quantidade de droga apreendida (6,20g de cocaína)
e sua condição de
usuário de entorpecentes
.

Subsidiariamente, requereu a
desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06
, com fundamento na ausência de elementos que evidenciem o intuito de mercancia, sustentando que a droga se destinava a consumo pessoal.

Ainda, postulou o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, bem como, o
deferimento do benefício da justiça gratuita
. (Id. 273332418).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo
(id. 273332421).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto por Wilhan Carlos da Silva
, acompanhando integralmente os fundamentos lançados na sentença e nas contrarrazões ministeriais (id. 281375851).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 00h35min, na Rua Lazaro Moreira dos Santos, Centro, Nova Bandeirantes/MT,
o denunciado WILHIAN CARLOS DA SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, trazia consigo, substância entorpecente, consistente em 11 (onze) porções análogas à pasta base de cocaína, destinadas a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conforme se vê pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 65445187 – fls. 3), Boletim de Ocorrência (id. 65445187 – fls. 6/8), Termo de Apreensão (id. 65445187 – fls. 9), Auto de Constatação Preliminar de Drogas (id. 65445187 – fls. 25/28), assim como pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e demais documentos constantes nos autos.

DA NARRATIVA DOS DATOS:

No dia 14 de setembro de 2021, por volta das 00h35min, a GUPM realizava rondas ostensivas pelo centro da cidade, quando ao passar pela rua Lazaro Moreira dos Santos, se depararam com o denunciado em atitude suspeita, tendo em vista que a todo momento ficava olhando para trás e demonstrava nervosismo enquanto pilotava sua motocicleta.

Diante disso, a guarnição realizou a abordagem do denunciado já próximo à Rodoviária,
sendo encontrado, através de busca pessoal, 11 (onze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, no bolso traseiro da calça jeans de Wilhian
.

Questionado sobre as drogas que trazia consigo,
o denunciado afirmou que eram de sua propriedade e que traficava há 6 meses, sendo que este foi o jeito que encontrou para completar sua renda
.

Por esta razão, a GUPM deu voz de prisão em flagrante e conduziu Wilhian preso até a Delegacia de Polícia.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WILHIAN CARLOS DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06...”. (Denúncia – id. 273332374).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes, com a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, do referido tipo penal.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

1.

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que a pequena quantidade de entorpecente apreendida e a ausência de indícios de comercialização impõem a absolvição.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a materialidade se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial da droga, que concluiu tratar-se de substância análoga à
cocaína,
pesando
6,20g (seis gramas e vinte centigramas).

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que é inconteste, pois o apelante foi flagrado na posse de
11 (onze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína
, acondicionadas individualmente em embalagens plásticas do tipo "trouxinha", forma típica de preparação para comercialização.

Além disso, o apelante, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, admitiu estar na posse da droga, alterando apenas a finalidade, alegando que seria para uso pessoal e para troca por peixes com um usuário ribeirinho
.

Vejamos as declarações judiciais do apelante:

“...
essa época que aconteceu esse ocorrido foi assim,
eu tava indo lá levar para um senhorzinho.
Senhor já até faleceu, né? Essa época eu era até usuário (...).
Aí foi quando aconteceu o corrido, né, que eu tava indo também fazer um negócio com ele, trocas também que ele tinha coisas, aí essa época eu era usuário também tudinho
, só que hoje em dia também não sou mais usuário já, graças a Deus tem tempo já também não mexo mais com isso também (...)
Essa época da droga tava indo para levar para o senhorzinho na beira do Rio, né
? (...)
o ocorrido foi que eu tava indo para levar para ele.
Eu também era o usuário nessa época, né? (...)
É (Estava levando para ele vender), no caso tava para fazer negócio com ele troca de uns peixes
. Nessa época eu era mais usuário também (...)
É, nós tava fazendo um negócio de uns peixes que ele tinha.
(...) essa daí (a droga) eu tinha até comprado de um outro menino (...)
isso (ia comprar um peixe e pagar com drogas);
(...)
No caso, ele pediu para mim fazer negócio para ele tá da droga
(...)
”. (Fase Judicial – Apelante – relatório de mídias).

Como se vê, o apelante, na fase judicial, admitiu que estava levando a droga para um "senhorzinho" na beira do rio para "fazer negócio" em troca de peixes. Ele alegou ser usuário na época e que tinha ganhado a droga de um colega por um serviço prestado.

Roborando as provas, temos ainda as declarações dos policiais militares
Adalberto Jorge de Sousa Junior e Cassiano Jean Catarino da Silva
, os quais, ouvidos em juízo, relataram de forma coerente e harmônica que estavam em rondas ostensivas pelo centro da cidade quando avistaram o apelante em atitude suspeita, olhando para trás e demonstrando nervosismo enquanto pilotava sua motocicleta.
Ao realizarem a abordagem, encontraram em seu bolso traseiro da calça jeans as porções de entorpecente
.

A testemunha
Adalberto,
na fase judicial, atestou ainda, que no momento da abordagem
William
disse que estava vendendo a droga "para complementar a renda". Vejamos:

“... acho que foi perto da rodoviária, se eu não me engano. (...) Foi 2021, mas eu lembro um pouco (...) Eu lembro que a gente abordou e no momento da abordagem ele tava com umas petequinha de droga no bolso da roupa dele. Aí é, se eu não me engano, a partir dali
ele falou que tava vendendo para complementar a renda.
Eu lembro disso também. E acho que a partir daí a gente já levou ele para fazer o boletim de ocorrência no quartel, certo? É,
mas eu lembro que tava no bolso dele a droga mesmo
. (...) Então, o que levou a indicação do tráfico foi aquele comportamento inicial que consta aqui e depois o próprio relato dele...”. (Fase Judicial – Testemunha Adalberto Jorge de Sousa Junior – relatório de mídias).

Por sua vez, a testemunha
Cassiano
também narra a abordagem policial que levou à descoberta da substância entorpecente, mas precisamente, cocaína com o suspeito. Vejamos:

“...Nós encontrávamos em rondas ali pelo pelas proximidades da igreja matriz de Nova Bandeirantes, né, que eu me recordo. E já era um horário, mais de um dia bem tranquilo, certo? Depois
encontramos com o suspeito aí que ao perceber a presença da equipe policial por diversas vezes olhou para nossa equipe, né? E no momento que nós decidimos realizar a abordagem, certo? Ele tentou empreender fuga, sendo necessário fazer um breve acompanhamento até as proximidades da rodoviária, onde conseguimos fazer a abordagem
.
Durante a abordagem que foi realizada, foi encontrada algumas porções de pasta base de cocaína no bolso do suspeito, certo?
(...) E a motocicleta foi tomado medidas administrativas, encaminhando para o pátio do Detran. Se não me falha a memória...”. (Fase Judicial – Testemunha Cassiano – relatório de mídias).

Extrai-se das declarações de
Cassiano
, que ele atestou, que
, durante as rondas, eles encontraram o suspeito que, ao perceber a presença da equipe policial, olhou para a equipe diversas vezes, demonstrando nervosismo.

Acrescentou, ainda, que, no momento que decidiram realizar a abordagem, o suspeito tentou empreender fuga, sendo necessário um breve acompanhamento até as proximidades da rodoviária, onde a abordagem foi efetivada.

Por fim, atestou que durante a abordagem, foram encontradas algumas porções de pasta base de cocaína no bolso do suspeito, o que está de acordo com as declarações da testemunha
Adalberto.

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais e estão em consonância com as declarações do próprio acusado, de forma a dar sustentação à denúncia.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para embasar decreto condenatório, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, para a configuração do delito de tráfico de
drogas
, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse sentido, também é o Enunciado 07 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do TJMT, que dispõe o seguinte:

"
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
".

No caso em análise,
o apelante praticou a conduta de "trazer consigo" substância entorpecente, o que, por si só, já configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da efetiva comercialização.

Insta consignar que
as circunstâncias da prisão, notadamente a forma de acondicionamento da droga em porções individualizadas, típica do comércio de entorpecentes (11 porções), aliada à confissão parcial do apelante, que admitiu que a droga seria utilizada como moeda de troca, são elementos suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas.

Vejamos jurisprudência aplicável, em casos tais:

“
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.
(...) Absolvição por insuficiência probatória. Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06. (...). Recurso desprovido.

I.

(...)

III. Razões de decidir

3. (...)

4.
A prova dos autos, composta por depoimentos harmônicos dos policiais, laudo pericial e confissão parcial do apelante, comprova a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas
.

5. (...)

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. (...) 2.
Os depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, são idôneos para sustentar a condenação
. 3. A desclassificação do crime de tráfico para a conduta de uso pessoal exige prova inequívoca da condição de usuário e da ausência de finalidade mercantil, o que não se verifica.

(...)

(N.U 1000957-13.2024.8.11.0017, Câmaras Isoladas Criminais, Christiane Da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

No caso em tela, embora a quantidade de droga apreendida (
6,20g de cocaína
) possa ser considerada pequena, as circunstâncias da apreensão indicam claramente a destinação comercial do entorpecente.

A droga estava dividida em
11 (onze) porções individualizadas, acondicionadas em embalagens plásticas do tipo "trouxinha
", forma típica de preparação para comercialização.
Além disso, o próprio apelante admitiu que era usuário e que iria comercializá-la, isto é, iria trocar a droga por alimentos (peixes)
.

Já está assente na jurisprudência, que ainda que quantidade de droga apreendida seja pequena, por si só, não afasta o tráfico de entorpecentes, se presente outros indícios da finalidade mercantil, como no caso dos autos (a confissão do apelante).

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes
e falsidade ideológica.
Confissão da posse. Condenação mantida. Recurso desprovido.

(...)

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(...)

Tese de julgamento: “1.
A confissão da posse da droga, aliada às demais circunstâncias do flagrante, corrobora a configuração do tráfico de entorpecentes
. 2.
A pequena quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a configuração do tráfico quando presentes indícios de finalidade mercantil.
3. Os depoimentos policiais, quando coerentes e em consonância com outras provas, são aptos à condenação. 4. Compete à defesa comprovar a destinação da droga ao uso pessoal, o que não se verificou no caso concreto.”

(...)

(N.U 1016632-43.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

Conclusivamente, o conjunto probatório é robusto e coeso, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação, razão pela qual o pleito absolutório deve ser rejeitado.

II -
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PESSOAL.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, argumentando que o apelante é usuário de drogas e que a quantidade apreendida é compatível com o consumo pessoal.

Contudo, este pleito também
não
merece acolhimento.

O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06 estabelece que, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Importante ressaltar que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante, sendo comum que indivíduos comercializem drogas para sustentar o próprio vício. Assim, mesmo que o apelante seja usuário de drogas, tal circunstância não afasta a caracterização do crime de tráfico quando há elementos que indiquem a destinação comercial do entorpecente.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

"A condição de usuário de drogas não exclui por si só a caracterização do crime de tráfico quando há elementos que indiquem a comercialização do entorpecente." (TJMT, NU 10019721020228110042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Portanto, considerando as circunstâncias da apreensão, notadamente a forma de acondicionamento da droga e a admissão do apelante de que a utilizaria como moeda de troca, não há como acolher o pedido de desclassificação para o delito de posse para uso pessoal.

III -
DA REVISÃO DA FIXAÇÃO DA PENA

A defesa alega que o juízo sentenciante ao fixar a pena-base não levou em conta adequadamente a confissão do réu.

Contudo, o pleito
não
merece acolhimento.

Observo que o juízo sentenciante enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações defensivas, aplicando corretamente o método trifásico da dosimetria da pena, reconhecendo inclusive a atenuante da confissão espontânea, mas sem aplicabilidade redutora em face da Súmula 231 do STJ.

Na primeira fase
da dosimetria, o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conjugadas com o art. 42 da Lei de Drogas, e fixou a pena-base no mínimo legal,
em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, por entender que "não há circunstâncias que destoam daquelas previstas nos referidos artigos".

Na segunda fase
, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas manteve a pena no patamar mínimo, em observância à Súmula 231 do STJ, que estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase
, aplicou a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/2 (metade), levando em consideração a quantidade de droga (11 - onze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando 6,20g (seis gramas e vinte centigramas), a primariedade do réu e a ausência de provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, resultando na pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI 11 .343/06). RÉU PRIMÁRIO.
(...)
TRÁFICO PRIVILEGIADO . REDUTOR APLICADO NA FRAÇÃO DE 1/2. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO CONFORME QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
(...) Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de tráfico de drogas, com reconhecimento da causa de diminuição de pena, fixando a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos.
A defesa requereu
a nulidade do processo por não oferecimento de acordo de não persecução penal, além da
reforma da dosimetria da pena para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação de redutor máximo para o tráfico privilegiado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...) 4. A confissão espontânea foi reconhecida na sentença, não havendo interesse recursal quanto a isso. 5.
A fração de 1/2 aplicada para o tráfico privilegiado foi fundamentada na quantidade e natureza da droga, sem ilegalidade.
6.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

(...)

(TJ-PR 00013654720248160028 Colombo, Relator.: substituta Renata Estorilho Baganha, Data de Julgamento: 16/06/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/06/2025).

Conclusivamente, a dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e fundamentada, observando o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e as peculiaridades do caso concreto. A pena-base foi fixada no mínimo legal, a atenuante da confissão foi reconhecida (embora sem redução da pena em razão da Súmula 231 do STJ) e a causa de diminuição foi aplicada em patamar favorável ao réu, uma vez que poderia ter sido de 1/6 a 2/3.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena, que se mostra proporcional e adequada ao caso concreto.

IV -
DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Por fim, a defesa requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais.

O pleito
não
comporta análise nesta sede recursal.

Conforme entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser analisado pelo juízo da execução penal, que terá melhores condições de aferir a real situação econômica do condenado:

"
O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal, que avaliará a real situação econômica do condenado
." (TJMT, NU 10030876120248110021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Assim, o pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o juízo da execução penal, não comportando análise nesta sede recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025